Tribunal: TJDFT
Processo: 0710293-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710293-13.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DJ LANCHONETE E CONVENIENCIA LTDA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Em suas razões recursais (ID 47433647), a parte apelante, DJ LANCHONETE E CONVENIêNCIA LTDA, formula pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Instada a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para concessão do benefício, permaneceu inerte, consoante certidão ID 48335676. É o relato do essencial. Decido. Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTALIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. 1. De acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. Não demonstrada pela agravante a afirmada impossibilidade financeira, há que ser mantido o indeferimento da benesse. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1602198, 07332091520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 481, STJ. DEFERIMENTO. 1. O benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica condiciona-se à comprovação da hipossuficiência. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1632696, 07072406120228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, Publicado no DJE : 07/11/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. G44 BRASIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de conhecimento, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça feito pelos réus. 2. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 3. No caso dos autos, mesmo que no polo passivo da ação conste a pessoa física do sócio ostensivo das pessoas jurídicas, a documentação já suficientemente apresentada pelos réus/agravantes, tanto na origem, quanto no presente agravo, não caracteriza inequivocamente a impossibilidade de arcarem com as custas do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342005, 07519885220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a apelante não forneceu nenhum documento para demonstrar sua condição econômica, tampouco qualquer justificativa que evidenciasse a alegada situação de hipossuficiência. Consoante prevê o enunciado da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça no 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Desse modo, não comprovada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. Com essas considerações, indefiro a gratuidade de justiça e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador